Tribunal: STF
Processo: ARE 1356176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE DESPRONÚNCIA. ÍNDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE ‘OUVI DIZER’. RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A sentença de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento de crimes de competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa.



    2. Não obstante, consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.



    3. Ademais, ‘muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular’ (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).



    4. Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que teriam ‘ouvido dizer’ de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido” (fls. 1-2, e-doc. 32). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 44). Os segundos embargos de declaração opostos não foram conhecidos (vol. 54).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, “conquanto os precedentes invocados no acórdão proferido em sede de agravo regimental refiram-se à fragilidade (e imprestabilidade) de embasar-se sentença de pronúncia em meros boatos e em testemunho indireto (“por ouvir dizer” - “hearsay” - sic), a hipótese dos autos principais a que este feito alude é – maxima venia concessa – absolutamente diversa: há depoimentos (infelizmente colhidos apenas na fase preliminar) de duas testemunhas-chave que não apenas ‘ouviram dizer’ de/por ‘terceiros’, mas vivenciaram e presenciaram (genitora da vítima) e ouviram do próprio acusado CRISTIANO ameaças e confissão (ex-namorada da vítima), ou seja, prestaram testemunhos em primeira pessoa sobre fatos que testemunharam pessoalmente (e não meros boatos ou “por ouvir dizer”) extremamente relevantes para esclarecimento de um homicídio motivado – e que se seguira a agressões (“surra” na véspera e “sumiço” dos tênis da vítima) e a negativa de assunção da dívida por drogas pelo genitor da vítima – para acerto em razão de dívida por entorpecentes” (fl. 5, vol. 47).



    Argumenta que “[se] mostra açodado juízo definitivo acerca de autoria delitiva por crime de homicídio qualificado consumado, motivado e comprovado (materialidade indene de dúvidas), subtraindo-se ao juízo constitucionalmente competente o dever de julgar a causa, ou seja, excluindo-se do julgamento pelo Corpo de Jurados em plenário do Tribunal do Júri local análise de fatos e provas, o que, uma vez mais há de se repisar – não se insere na competência excepcional de Tribunal Superior, em respeito à própria jurisdição e seus limites (sendo o de que ora se trata conhecido por “competência”) e à iterativa jurisprudência de ambas as Cortes Constitucionais pátrias, que inadmitem sequer conhecimento de habeas corpus substitutivo ou sucessivo ou iterativo quando versem sobre reexame fático-probatório, além de configura desrespeito à consabida práxis forense de prestigiar o exame feito por órgãos jurisdicionais mais próximos da realidade fática, da instrução processual, do crime, causas, consequências, partes e testemunhas, ou seja, as instâncias ordinárias jurisdicionais competentes a tal, ambas em uníssono a reconhecer a competência do Tribunal Popular para dirimir tal vexata quaestio” (fl. 6, e-doc. 47).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de inexistência de ofensa constitucional direta (fls. 1-5, vol. 69).



    No agravo, o agravante sustenta que “o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, e impugnado por recurso extraordinário, contraria tanto o art. 155 do Código de Processo Penal quanto o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, à medida que desconsidera a existência de elementos indiciários suficientes a manter a decisão de pronúncia, propiciando que as questões deduzidas no feito, inclusive eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva, sejam apreciadas pelo Tribunal do Júri, órgão originariamente competente para tal” (fl. 5, vol. 74).



    Afirma que “a interpretação adotada pelo acórdão ora recorrido, com a devida vênia, não se compatibiliza com a disposição constitucional que consagra o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal)” (fl. 6, vol. 74).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Superior Tribunal de Justiça assentou não estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia:



    “Conforme foi dito anteriormente, a sentença de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento de crimes de competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa. 



    Assim, para permitir o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri, a lei processual penal exige tão somente que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria.



    Todavia, ao contrário da decisão de recebimento da denúncia, destaco que a sentença de pronúncia, que submete o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, não pode ocorrer sem mínimos elementos submetidos ao devido processo legal, que, neste caso, é a instrução preliminar, a primeira fase do procedimento do júri. 



    Nesse sentido, ao contrário do alegado pelo agravante, a Quinta Turma do STJ já havia se manifestado no sentido de que: Não se admite a pronúncia de acusado fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial (Informativo de Jurisprudência n. 638 - AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018). 



    No mesmo sentido, a Sexta Turma do STJ, aplicando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 180.144/GO) - no sentido de que é ilegal a sentença de pronúncia baseada exclusivamente em informações coletadas na fase extrajudicial -, reposicionou seu entendimento e concedeu habeas corpus em favor de réu que havia sido mandado a júri popular tão somente em razão de provas produzidas durante o inquérito policial (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25022021-Sexta-Turma-reve-entendimento-e-decide-que-e-ilegal-pronuncia-baseada-apenas-no-inquerito-policial.aspx). 



    (…)



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, manteve a pronúncia do ora agravado e do corréu, com base, em síntese, nos depoimentos colhidos durante o inquérito policial, inexistindo provas judicializadas que indiquem o mínimo de certeza a respeito da autoria do delito.



    (…)



    Com efeito, observa-se que, embora o Tribunal de origem defenda a existência de provas judicializadas a embasar a pronúncia, as únicas testemunhas que falaram em juízo, Eloá Terezinha Mendes Prazer e Fabiano Mendes Prazer, apenas relataram que ‘ouviram dizer’ sobre os fatos. Ademais, o próprio Tribunal a quo reconhece que a sentença de pronúncia está embasada, sobretudo, em prova produzida na fase administrativa.



    As demais ‘provas’ são depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo. 



    Por conseguinte, ao contrário do acórdão, mantenho o entendimento de que não existem indícios ou provas judicializadas sobre a autoria do delito narrado na denúncia, ao passo que as declarações de ‘ouvir dizer’ não se prestam para um juízo de procedência em relação à pronúncia. 



    A propósito, esta Corte Superior já se manifestou pela impossibilidade da pronuncia com fundamento no testemunho indireto ‘ouvir dizer’, como ocorreu na hipótese dos autos.



    (…)



    Assim, considerando que as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são depoimentos de duas testemunhas que teriam “ouvido dizer” de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, visualizo a ilegalidade da pronúncia, a qual, em descompasso com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, determinou a submissão dos réus a julgamento popular, com base, exclusivamente, em elementos da fase policial” (fls. 1-13 , vol. 33 – grifos nossos).



    6. Rever a conclusão do julgado com a análise do conjunto probatório realizado pelas instâncias antecedentes não é cabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.270.365-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV; c/c o art. 62, inciso I; e art. 29, todos do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.674-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.053.002-AgR, Relator o Ministro luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.294.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.040.036, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2017 e ARE n. 1.244.838, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.11.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora